Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-29.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006579-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 025.450.061-73 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1006579-29.2021.8.11.0001

Acompanho o relator, em razão das particularidades do caso concreto, notadamente no que se refere às informações constantes do tópico 8 da Súmula do Julgamento.

Com efeito, a despeito de o consumidor afirmar na impugnação que nunca autorizou a contratação de energia elétrica para o endereço informado no cadastro carreado na contestação, em outra ação ajuizada preteritamente juntou como comprovante de endereço uma fatura de energia justamente para aquele endereço, restando patente a alteração da verdade dos fatos.

O caso, portanto, era de total improcedência da ação, inclusive do reconhecimento de litigância de má-fé. No entanto, considerando que a ação foi julgada procedente e que apenas o consumidor recorreu visando a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção da sentença em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022